Tribunal: TJSP
Processo: 2199013-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de remoção de lixo domiciliar) - Exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Município de Santos - Alegação de sub-rogação do crédito tributário sobre o preço do imóvel objeto de arrematação, inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamares superiores ao fixado pela União (SELIC) e pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de remoção de lixo domiciliar) - Exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Município de Santos - Alegação de sub-rogação do crédito tributário sobre o preço do imóvel objeto de arrematação, inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamares superiores ao fixado pela União (SELIC) e pedido de suspensão de tramitação da execução fiscal - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Cabimento - sub-rogação do crédito tributário sobre o preço do imóvel objeto de arrematação - Matéria que demanda dilação probatória, incabível na via eleita - Súmula no 393 do E. STJ - Aplicação do Código Tributário Municipal, artigo 216, §§ 3o e 4o, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113, conforme seu artigo 3o, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Pedido de suspensão em razão do Tema no 1.217 do E. STF, com reconhecimento de repercussão geral - Reconhecimento da repercussão geral da matéria não implica em suspensão automática de outras ações que versem sobre a mesma temática - Questão de Ordem no RE no 966.177/RS - Decisão mantida - Agravo não provido.